Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700516-38.2018.8.07.0014 AGRAVANTES: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JÚNIOR AGRAVADOS: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA DESPACHO DULCE MACIEL REZENDE e RICARDO MAGNO BORGES JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que os dispositivos constitucionais foram citados no recurso a título de reforço argumentativo e repisam as alegações do reclamo especial. Ademais, alegam que a decisão agravada usurpou a competência do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026